Tribunal: TJES
Processo: 5004661-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004661-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

AGRAVADO:
CASA DO SERRALHEIRO LTDA

RELATOR(A):

Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO - PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO CURSO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É pacífico na jurisprudência que a reclamação ou recurso administrativo,
mesmo intempestivo
, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do Art. 151, III, do CTN.

2
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004661-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: CASA DO SERRALHEIRO LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO
: ALOYR RODRIGUES NETO - ES18514-A, RENAN REBULI PIRES NEGREIROS - ES30577-
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a decisão proferida pelo douto
Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital
que, no mandado de segurança nº 5001956-89.2023.8.08.0024, impetrado por
CASA DO SERRALHEIRO LTDA
, deferiu
o pedido liminar, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, objeto do auto de infração nº 5.102.408-8, enquanto perdurar o contencioso administrativo, com fulcro no Art. 173, III, do CTN.

Em suas razões recursais (id nº
4899649
), sustenta o agravante que o recurso administrativo interposto pelo Impetrante foi intempestivo. Desse modo, a regra do Art. 151, III, do CTN deve ser interpretada levando-se em consideração a expressão
“nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”,
nele contida, para concluir pela não suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando intempestiva a defesa administrativa, diante do que dispõe o §5º do Art. 834 do RICMS/ES.

Defende que o recurso intempestivo não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não sendo devida a emissão de certidão de regularidade fiscal em nome da Impetrante.

Relata também que não há o que se falar em direito líquido e certo do Impetrante em obter certidão de regularidade fiscal, devendo ser dado provimento ao presente agravo de instrumento para revogar a liminar deferida.

Compulsando novamente os autos, verifica-se não haver elementos capazes de mudar o entendimento firmando na decisão que indeferiu o pedido liminar (id. 4926752).

Isso porque, em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, é pacífico na jurisprudência que a reclamação ou recurso administrativo,
mesmo intempestivo
, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do Art. 151, III, do CTN.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 151, III, E 174, DO CTN.
1.
O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, tem entendimento firme no sentido de que o recurso administrativo, mesmo quando interposto intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa.
Precedentes. 2. A Primeira Seção firmou entendimento de que eventual "alteração jurisprudencial, por si só, não ofende os princípios da segurança jurídica, não sendo o caso de modulação de efeitos porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade de lei" (EDcl nos EDcl no REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 8/9/2014). No mesmo sentido: EDcl nos EREsp 1.134.957/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 6/6/2017; AgInt nos EREsp 1.281.431/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 27/10/2017: AgRg no REsp 1.348.902/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014. 3. Agravo interno não provido. (
STJ
, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.394.912/SC, relator Ministro
BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Turma, DJe de 4/4/2019) - destaque.

EMENTA. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A pendência do contencioso administrativo suspende a exigibilidade da obrigação tributária até o julgamento definitivo do recurso, permitindo a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do contribuinte, mesmo que a irresignação seja intempestiva. Precedentes do STJ e do TJES.(
TJES
, Apelação 5017583-07.2021.8.08.0024, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 2ª Câmara Cível, DJe 05/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO REPUTADO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REGULARIDADE DO PROTESTO DA CDA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA ARGUMENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do

decisum

hostilizado, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência obtida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. A constituição definitiva do crédito inaugura o decurso do prazo quinquenal para o Fisco exercer a cobrança judicial, ao término do qual, não verificada nenhuma das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional, impõe-se o reconhecimento da extinção da pretensão creditícia.
3. Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

a reclamação ou recurso administrativo,
mesmo intempestivo

, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por conseqüência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN

(EDcl no AgRg no REsp 1401122/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).
4. Nesse cenário, considerando que, na espécie, o contencioso administrativo perdurou até o julgamento da remessa voluntária por acórdão lavrado em 19.02.2018, não se afigura relevante a arguição de prescrição do débito tributário levado a protesto sob o nº 080409, cujo prazo para pagamento voluntário em Cartório esgotou-se em 19.09.2018.
5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Agravo de Instrumento 0008291-21.2019.8.08.0035, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Segunda Câmara Cível, DJe: 3/12/2019).

Desse modo, conforme bem consignado pelo magistrado na decisão combatida
"
a
inda que o recurso administrativo interposto pelo contribuinte/autuado
possa ser
intempestivo,
a exigibilidade do
crédito tributário, objeto do auto de infração nº 5.102.408-8, encontra-se suspensa enquanto perdurar o contencioso administrativo, conforme disposto no art. 173, inc. III, do CTN, razão pela qual, não há óbice para emissão de certidão positiva com efeitos de negativa prevista no art. 206 do CTN".

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)